Tribunal: TJDFT
Processo: 0726135-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726135-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAIANE SANTOS DA SILVA em face da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo financiado com a Cédula de Crédito Bancário a favor do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A, nos autos no 0715974- 27.2024.8.07.0001. O recurso não foi conhecido (ID 61185871) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que houve prolação da sentença (ID 207068143-autos originários), na qual o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar a propriedade e posse plena da parte autora sobre o seguinte veículo: MARCA HYUNDAI, Modelo HB20S 10M EVOLUT, Ano fabricação/modelo 2020/2021, Cor BRANCA, Chassi HB20S EVOLUTION 1.0 FLEX 12V, Renavam 01244900432, Placa REH5J17, confirmando a liminar deferida na decisão de ID 194626684. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Arcará a requerida com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Registre-se, todavia, que a requerida é beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID 198370343), razão pela qual suspendo a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital